Tribunal: TJMT
Processo: 1029203-15.2022.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS SOBRE EXPORTAÇÃO. ERRO MATERIAL NA DELIMITAÇÃO DO PERÍODO AUTUADO. TEMA 487/STF. MULTA ISOLADA. EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029203-15.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MINERACAO ARICA LTDA - CNPJ: 14.684.662/0001-32 (EMBARGANTE), ANTONIO ESTEVES JUNIOR - CPF: 192.223.708-64 (ADVOGADO), CAMILA ANGELA BONOLO PARISI - CPF: 297.019.048-69 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DA 2ª VOGAL (EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP) E DO 3º VOGAL (EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA), VENCIDOS O 1º (EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO) E 4ª VOGAL (EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO).

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1029203-15.2022.8.11.0041

EMBARGANTE: MINERACAO ARICA LTDA

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS SOBRE EXPORTAÇÃO. ERRO MATERIAL NA DELIMITAÇÃO DO PERÍODO AUTUADO. TEMA 487/STF. MULTA ISOLADA. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que preservou sentença parcialmente procedente em embargos à execução fiscal. A controvérsia envolve exigência de ICMS por suposta ausência de comprovação de exportação e multa isolada por falta de escrituração fiscal digital no exercício de 2017.

II. Questão em discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em erro material ao considerar que a autuação por ausência de comprovação de exportação abrangia todo o exercício de 2017, quando a CDA restringe-se a dezembro de 2017; (ii) saber se houve omissão quanto à análise da imunidade prevista no art. 155, § 2º, X, “a”, da CF/1988 diante da comprovação documental da exportação; e (iii) saber se houve omissão quanto à incidência do Tema 487/STF (RE 640.452/SC) no tocante à multa isolada aplicada por descumprimento de obrigação acessória.

III. Razões de decidir

3.

A Memória de Cálculo da CDA nº 2022289478 demonstra que a infração relativa à ausência de comprovação de exportação (cód. 37.1.25) limita-se ao mês de dezembro de 2017. A premissa adotada no acórdão embargado, de que a exigência abrangeria todo o exercício, configura erro material sanável nos termos do art. 1.022, III, do CPC.

4.

Comprovada a exportação no único período autuado, mediante nota fiscal, registro de exportação averbado e conhecimento de embarque, impõe-se o reconhecimento da imunidade do ICMS nas operações destinadas ao exterior, nos termos do art. 155, § 2º, X, “a”, da CF/1988, afastando-se o tributo e a multa correlata.

5.

Verifica-se omissão quanto ao enfrentamento do Tema 487/STF, que examina os limites constitucionais das multas isoladas à luz do art. 150, IV, da CF/1988. Considerando a repercussão geral reconhecida e o potencial efeito vinculante, a exigibilidade da multa por ausência de escrituração na EFD deve permanecer condicionada à definição da tese pelo Supremo Tribunal Federal.

IV. Dispositivo e tese

6.

Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para afastar a exigência de ICMS e multa relativa à infração por ausência de comprovação de exportação em dezembro de 2017, bem como para condicionar a execução da multa por descumprimento de obrigação acessória ao desfecho do Tema 487/STF.

Tese de julgamento
:
“1. Configura erro material a interpretação que amplia o período de autuação além daquele expressamente delimitado na CDA. 2. Comprovada a exportação no período autuado, incide a imunidade do art. 155, § 2º, X, ‘a’, da CF/1988, afastando-se o ICMS e a multa correlata. 3. A exigibilidade de multa isolada por descumprimento de obrigação acessória deve observar a tese a ser firmada no Tema 487/STF, à luz da vedação ao confisco.”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, arts.
150, IV, 155, § 2º, X, “a”, e 93, IX; CPC, art. 1.022; CTN, arts.
202 e 203; LC nº 87/1996, art. 3º, II.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 640.452/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, Tema 487/RG.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1029203-15.2022.8.11.0041

EMBARGANTE: MINERACAO ARICA LTDA

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de

Embargos de Declaração
oposto por
Mineração Aricá Ltda
, em face de Acórdão proferido por esta Câmara, sob minha relatoria, que negou provimento ao Recurso de Agravo Interno interposto pela mesma parte, pretendendo a reforma da decisão monocrática que manteve a sentença de primeiro grau, a qual julgou procedente em parte os Embargos à Execução Fiscal manejados pela mesma parte (id. 342036387).

Em breve síntese, sustenta-se nos Embargos de Declaração (id. 251290652) que a decisão colegiada incorreu em erro material, uma vez que a Memória de Cálculo da CDA nº 2022289478 demonstra de forma inequívoca que a exigência relativa à suposta ausência de recolhimento de ICMS sobre exportações se limita ao mês de dezembro de 2017, e não a todo o exercício de 2017.

Prossegue aduzindo que, foi omissa quanto à apreciação do conjunto probatório, bem ainda, quanto ao julgamento do Tema nº 487 do STF (RE 640.452/SC).

Por fim, sustenta omissão quanto ao pronunciamento dos dispositivos legais invocados, para fins de pré-questionamento, a saber: Art. 5º, XXXV, LIV e LV da CF/88 (princípio do acesso à justiça, da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal); Art. 150, IV da CF (vedação ao confisco); Art. 155, §2º, X, "a", da CF (imunidade do ICMS nas operações de exportação); Art. 93, inciso IX, da CF (obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais); Art. 3º, inciso II da Lei Complementar nº 87/1996 (imunidade do ICMS nas operações de exportação); Art. 489, § 1°, do CPC (falta de fundamentação por não enfrentar os argumentos deduzidos); Arts. 202 e 203 do Código Tributário Nacional (requisitos obrigatórios da CDA).

Neste contexto, requer que os presentes aclaratórios sejam “ACOLHIDOS e PROVIDOS por esta C. 1ª Turma, inclusive com efeitos infringentes no ponto do erro material, em especial quanto ao reconhecimento expresso realizado pelo Exmo. Desembargador Rodrigo Curvo da comprovação da exportação de ouro referente ao mês de dezembro de 2017 – justamente o único período discutido na referida autuação –, declarando-se, ainda, o prequestionamento das demais questões.”.

Contrarrazões pelo Embargado, defendendo a ausência de vício na decisão recorrida (id. 345461890).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1029203-15.2022.8.11.0041

EMBARGANTE: MINERACAO ARICA LTDA

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de

Embargos de Declaração
oposto por
Mineração Aricá Ltda
, em face de Acórdão proferido por esta Câmara, sob minha relatoria, que negou provimento ao Recurso de Agravo Interno interposto pela mesma parte, pretendendo a reforma da decisão monocrática que manteve a sentença de primeiro grau, a qual julgou procedente em parte os Embargos à Execução Fiscal manejados pela mesma parte (id. 342036387).

Destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses taxativas de cabimento dos embargos de declaração, a saber:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

No caso, tenho que assiste razão ao Embargante, porquanto existente erro material quanto à autuação relativa à exportação restrita ao mês de dezembro de 2017, bem ainda, omissa a decisão quanto ao Tema 487 do STF (RE 640.452/SC).

Assim, imperioso é o saneamento do vício de omissão em questão, providência que faço nesta oportunidade, sob a mesma forma da decisão que padece sob o alegado vício.

O acórdão embargado, ao apreciar a infração consistente na ausência de recolhimento de ICMS sobre operações de exportação, partiu da premissa de que a autuação fiscal abrangeria todo o exercício de 2017. Com base nessa premissa, concluiu que a comprovação da exportação apresentada pela Embargante — referente à Nota Fiscal n.º 1010, com documentação de embarque e registro de exportação averbado junto à Receita Federal — seria insuficiente para afastar a exigência tributária, por não contemplar a totalidade do período autuado.

Ocorre que, tal conclusão contém erro material verificável a partir do próprio título executivo que instrui os autos. A Memória de Cálculo da CDA n.º 2022289478 demonstra, de forma inequívoca, que a infração tipificada sob o código 37.1.25 — "ICMS devido por falta de comprovação da exportação" — refere-se exclusivamente ao mês de dezembro de 2017, com fato gerador indicado em 12/2017 e data de vencimento em 01/01/2018. Não há, nesse tópico específico da autuação, qualquer exigência que abranja os demais meses do exercício.

A confusão entre as duas infrações constantes da CDA explica o equívoco. A ausência de escrituração na EFD de aquisições, de fato, se estende por todo o exercício de 2017 — janeiro a dezembro. Essa infração, porém, é distinta e autônoma em relação à exigência de ICMS sobre exportação, que se limita ao mês de dezembro. O próprio Des. Rodrigo Roberto Curvo, em seu voto-vista, reconheceu expressamente que a Embargante comprovou a exportação referente à Nota Fiscal n.º 1010, mas concluiu, equivocadamente, que essa comprovação seria insuficiente porque a autuação abrangeria todo o exercício. Essa premissa, contudo, não encontra respaldo na CDA, que circunscreve a infração de exportação exclusivamente a dezembro de 2017.

Configurado, portanto, o erro material no acórdão embargado, impõe-se sua correção. Se a autuação relativa à falta de recolhimento de ICMS por ausência de comprovação de exportação limita-se ao mês de dezembro de 2017, e se a Embargante efetivamente comprovou — inclusive com reconhecimento parcial no voto vogal — a realização de operações de exportação naquele mês, não há fundamento para a manutenção da exigência tributária nesse ponto.

A imunidade prevista no art. 155, §2º, X, "a", da Constituição Federal alcança as operações de saída de mercadorias para o exterior, sendo ônus do contribuinte a comprovação da efetiva exportação. No presente caso, essa comprovação foi realizada para o único período objeto da autuação relativa à exportação — dezembro de 2017 —, mediante a apresentação de nota fiscal, registro de exportação averbado junto à Receita Federal e conhecimento de embarque, documentos que, considerados de forma integrada, atendem ao standard probatório exigido para o reconhecimento da imunidade.

Assim, acolhe-se o embargo com efeito infringente para reformar o acórdão neste ponto, afastando a exigência de ICMS correspondente à infração tipificada sob o código 37.1.25 da CDA n.º 2022289478, bem como a respectiva multa decorrente do não recolhimento do imposto sobre operações de exportação em dezembro de 2017.

A Embargante apontou, ainda, omissão do acórdão em relação ao Tema 487 do Supremo Tribunal Federal, em julgamento no RE 640.452/SC, que discute os limites constitucionais das multas isoladas aplicadas pelo descumprimento de obrigações acessórias, com fundamento no art. 150, IV, da Constituição Federal (vedação ao efeito de confisco).

A matéria é diretamente pertinente ao presente caso. A multa de 8% sobre o valor das operações, aplicada com fundamento no art. 47-E, V, "a", da Lei Estadual n.º 7.098/1998, em razão da ausência de escrituração na EFD de aquisições durante o exercício de 2017, possui natureza de multa isolada — isto é, exigida independentemente de tributo devido —, o que a coloca precisamente no âmbito de incidência do precedente em formação no Supremo Tribunal Federal.

O acórdão embargado não se manifestou sobre essa matéria, embora tenha sido expressamente invocada pela Embargante nas razões recursais. A omissão é relevante porque o resultado do julgamento do Tema 487 — que poderá estabelecer parâmetros constitucionais para a dosimetria de multas isoladas — pode impactar diretamente a exigência discutida nestes autos, inclusive quanto à proporcionalidade e à vedação ao confisco.

Reconhece-se, portanto, a omissão apontada. Tendo em vista que o Tema 487 ainda pende de julgamento definitivo pelo Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral reconhecida e efeito vinculante futuro, mostra-se adequado que a execução da multa referente à infração de ausência de escrituração na EFD fique condicionada ao desfecho do referido precedente vinculante, ressalvando-se a possibilidade de ajuste do julgado, nesse ponto específico, após a definição da tese pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos que vierem a ser estabelecidos.

Por todo o exposto,
ACOLHO
os aclaratórios manejados, com efeitos infringentes, para reformar o acórdão de id. 342036387 afastando a exigência de ICMS correspondente à infração tipificada sob o código 37.1.25 da CDA n.º 2022289478, bem como a respectiva multa decorrente do não recolhimento do imposto sobre operações de exportação em dezembro de 2017, bem ainda, condicionar a execução da multa referente à infração de ausência de escrituração na EFD ao desfecho do Tema 487.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

AUTOS N. 1029203-15.2022.8.11.0041 (N. 10 DA PAUTA)

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (1º VOGAL)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por MINERAÇÃO ARICÁ LTDA. contra o v. acórdão (Id. 342036387) proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo interno interposto pela embargante, mantendo a decisão monocrática que negou provimento à apelação em embargos à execução fiscal.

A d. Relatora acolheu os embargos de declaração, reconhecendo a ocorrência de erro de premissa fática no v. acórdão, sob o fundamento, aqui sintetizado, de que “se a autuação relativa à falta de recolhimento de ICMS por ausência de comprovação de exportação limita-se ao mês de dezembro de 2017, e se a Embargante efetivamente comprovou — inclusive com reconhecimento parcial no voto vogal — a realização de operações de exportação naquele mês, não há fundamento para a manutenção da exigência tributária nesse ponto”, bem como adequou o
decisum
quanto ao julgamento do tema 487 do STF.

No tocante à omissão apontada quanto ao tema 487 do STF, acompanho integralmente a e. Relatora.

Por outro lado, não vislumbro nenhum erro material ou erro de premissa fática no v. acórdão.

O voto condutor do acórdão consignou que “o ônus de comprovar a legitimidade da operação recai sobre o contribuinte, que deve demonstrar inequivocamente a regularidade das transações e a efetiva saída das mercadorias do território nacional. No caso dos autos, a fiscalização identificou divergências e ausência de documentação suficiente para comprovar que as mercadorias foram efetivamente exportadas. A mera apresentação de notas fiscais, memorandos e documentos de embarque, por si só, não é suficiente quando existem inconsistências nas operações”.

Cumpre recordar que, por ocasião do julgamento do agravo interno, proferi voto-vista no qual examinei a documentação de exportação apresentada pela empresa, concluindo que, embora a parte agravante tenha juntado a nota fiscal n. 1010, o acervo probatório não era suficiente para abranger o período fiscalizado:

“Essa insuficiência decorre de a autuação abranger todo o exercício de 2017, ao passo que a empresa apresentou provas restritas a dezembro. O Fisco apurou a infração via levantamento de estoqueinicial e final(art. 949 do RICMS), identificando quehouve divergência de valores, o que, como já exposto pela i. Relatora, impedeconcluir que a totalidade das mercadorias lançadas tenha integrado as operações de exportação comprovadas.”. (Id. 341693857)

Embora a parte embargante sustente a ocorrência de erro material e de premissa fática ao afirmar que a autuação se refere exclusivamente ao mês de dezembro de 2017, entendo que o fato gerador constante na CDA não pode ser devidamente contextualizado sem a necessária remissão ao procedimento administrativo no qual se realizou a efetiva fiscalização.

Como fundamentado no acórdão, o Fisco apurou a infração mediante levantamento de estoque inicial e final no exercício de 2017, metodologia que considera o fluxo de mercadorias durante um determinado intervalo de operações.

A indicação de dezembro de 2017 como período do fato gerador na CDA corresponde ao momento em que se consumou a obrigação tributária, ou seja, no encerramento do exercício fiscal em que o levantamento identificou a divergência no estoque relativo à efetiva exportação, e não ao período exclusivo em que teria ocorrido a exportação não comprovada.

A partir dessas premissas, com a devida vênia a entendimento diverso, não se verifica erro de premissa fática no acórdão embargado ao reconhecer a legalidade da cobrança do “ICMS devido por falta de comprovação da exportação”, uma vez que a conclusão adotada encontra respaldo nos elementos constantes na CDA e no procedimento administrativo.

É evidente o mero inconformismo da parte ora embargante com o resultado do julgamento e a intenção de rediscutir a matéria, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Assim, atendendo ao sistema do livre convencimento motivado, após análise das razões recursais apresentadas pela parte embargante, tenho que o acórdão atacado foi devidamente fundamentado em fatos, circunstâncias e provas constantes nos autos, que levaram à formação do convencimento do julgador.

Por derradeiro, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem apontar as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Diante disso, não se exige que o acórdão combatido mencione expressamente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, desde que o julgador tenha esclarecido de forma fundamentada e clara a sua conclusão sobre a matéria suscitada.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentaçãosupra, ACOMPANHO EM PARTE o voto da e. Relatora, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, tão somente para acolher parcialmente os embargos para sanar a omissão em relação ao tema 487 do STF, mas rejeitando a alegação de erro de premissa fática.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026